Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ R$ 5.161,59, (cinco mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), bem como no pagamento em favor do autor de indenização à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inicialmente, suscita preliminar de ausência de reclamação prévia nos canais internos do Banco a fim de solucionar o problema.
2. No mérito, alega, de forma genérica, que promoveu os ajustes necessários em relação ao contrato cancelado, motivo pelo qual “não incumbe ao Banco ressarcir a parte seja a que título for”, bem como “não há que se falar em repetição de indébito no caso em debate, pois os descontos ocorreram nos termos do contrato”. Aduz ausência de comprovação dos danos morais e materiais.
3. Sustenta que “não há procedência alguma no pedido da parte Recorrida de repetição de indébito, por não se tratar de cobrança de dívida e não restar comprovado o decréscimo patrimonial indevido, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada, para a total improcedência dos pedidos iniciais, o que ora se requer”.
4. Argumenta que “ainda que houvesse cobrança indevida por parte do Banco, não seria possível verificar no caso em concreto que a parte Recorrida teria sofrido abalo moral em decorrência dos fatos articulados na exordial, vez que já habituada a situação de inadiplemento contratual”. Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença e reconhecer a extinção da ação ou a improcedência dos pedidos iniciais”.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico (ausência dos requisitos da responsabilidade civil), cuja análise é insuficiente à resolução das várias facetas delineadas na situação dos autos.
7. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. Trata-se de recurso genérico sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade.
8. O recorrente faz alusão à improcedência do pedido de repetição de indébito que sequer consta do dispositivo da sentença. Além disso, deixa de considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, já que em que em nenhum momento aborda os fundamentos do decisum no tocante ao extrato de ID 86745587, que comprova a ausência de crédito do valor do empréstimo, o desconto realizado na conta do autor no valor de R$ 6.676,66, sob a rubrica “estorno de lançamento”, bem como os encargos gerados em decorrência do estorno indevido pela ré, de juros de mora de R$ 238,30, multa R$ 91,61 e tarifa de adiantamento de depositante R$ 55,70, conforme consta no documento de ID 86745587, pág. 1 e 2.
9. Com efeito, as razões recursais, não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
10. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
11. Além disso, verifica-se que a tese recursal no que se refere ao dano moral não se relaciona ao consignado na sentença atacada, já que o fundamento da condenação nesse sentido não decorreu de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.
12. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso, em razão da sua abordagem genérica e dissonante com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade (art. 932, III, do CPC).
14. Recurso não conhecido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.